Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738292-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLORO ADELINO MENDONCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Floro Adelino Mendonça. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (Coorpre) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O requerimento liminar foi indeferido (id 31405635). A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (Coorpre) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios noticia o falecimento do impetrante (id 31538509). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se (id 32936528) pela extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. O falecimento do impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança. O direito material discutido por meio do procedimento especial do mandado de segurança é personalíssimo e, portanto, intransmissível, de forma que não se mostra possível a habilitação de seu espólio ou sucessores. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator